Tribunal: TJDFT
Processo: 0709482-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No âmbito das execuções fiscais, consiste a prescrição intercorrente na perda da pretensão executiva na situação na qual a prescrição anteriormente interrompida pela citação do devedor ou pelo despacho do juiz que a ordena, tem seu curso retomado no transcorrer do processo.
2. O prazo prescricional da ação executiva para recebimento de débito da Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos do art. 1o da Lei no 20.910/32, sendo este o mesmo prazo da prescrição intercorrente. Inteligência do art. 206-A do Código Civil, do Enunciado de Súmula n. 150 do STF e do Enunciado n. 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.
3. Iniciando-se o prazo de suspensão em 10.01.2019, a contagem do prazo de prescrição intercorrente somente teria início em 11.01.2020, findando-se em 2025. Assim, correta a decisão que indicou a inocorrência da prescrição intercorrente.
4. Recurso conhecido e não provido.